Tribunal: TJMT
Processo: 1037480-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037480-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVA JEIZA NELES DE SOUZA - CPF: 031.504.161-75 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – VERBAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) – TEMA 551 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Tema 551 do STF dispõe que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações e/ou prorrogações".

Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT e o art. 54, I e § 1o, da Lei Complementar no 50 do Estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional sobre tal período.

É pacífico o entendimento de que, em caso de vício na contratação por tempo determinado, o trabalhador faz jus ao FGTS.
(STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017).

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de férias por
45 (quarenta e cinco) dias, adicional
de 1/3 de férias e FGTS, respeitado o prazo prescricional.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, permite à Administração Pública a contratação temporária de servidores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais.

No entanto, no presente caso, verificou-se o desvirtuamento do caráter temporário da contratação do servidor recorrente, evidenciado pelas sucessivas renovações. Isso descaracteriza a contratação como de excepcional interesse público, conferindo ao servidor o direito ao recebimento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS, férias e o terço constitucional.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que os servidores temporários não têm direito a férias remuneradas com acréscimo de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, salvo nos casos de previsão legal ou contratual, ou de desvirtuamento da contratação temporária, como é o caso dos autos, em razão das sucessivas renovações.

Além disso, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 4) fixou a tese de que os professores contratados temporariamente fazem jus ao período de 45 dias de férias, com o adicional de 1/3 constitucional calculado sobre todo o período, conforme previsão do art. 54, I e § 1o, da Lei Complementar no 50/98, com a redação dada pela Lei Complementar no 104/2002.

Portanto, não há reparos a serem feitos à sentença recorrida, que corretamente reconheceu o direito da parte autora às férias de 45 dias, ao terço constitucional e ao FGTS, ante o vício na contratação por tempo determinado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e despesas, em razão do disposto no art. 460 da Consolidação Normativa da Justiça Comum (CNGC), que isenta os entes públicos de tais encargos.

Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024